Tribunal: TJBA
Processo: 8031096-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031096-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO PIMENTEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu responsabilidade civil do fornecedor por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insurgência do Apelante em relação ao valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano moral decorrente da inscrição indevida; e (ii) saber qual o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, à luz da natureza extracontratual da responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A inscrição do nome do Apelante em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem do débito caracteriza falha na prestação de serviços e enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

4. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova do abalo sofrido, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante precedentes do TJBA.

6. Sendo a responsabilidade de natureza extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00; e (b) determinar que os juros de mora incidam desde o evento danoso.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja reparação por danos morais in re ipsa. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado com base em precedentes análogos. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; STJ, Súmula nº 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1390641/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.08.2019; TJBA, Apelação 0573481-28.2017.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8031096-05.2025.8.05.0001, originários da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARCO ANTONIO PIMENTEL DOS SANTOS e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA